Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DO ART. 16, §1o DA LEF, LEI No 6.830/80. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA GARANTIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. GRATUIDADE DEFERIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS PROSPECTIVOS E INSUFICIÊNCIA PARA O MISTER DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, por não ter sido promovida a segurança do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, após emendas facultadas, julgou inadmissíveis os embargos do executado por ausência de condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal (pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) por não demonstração da hipossuficiência patrimonial do devedor empresário;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de saber se a concessão da gratuidade de Justiça deferida é suficiente a afastar a aplicação da Lei de Execuções Fiscais, dispensando a garantia do juízo à luz da regra especial da LEF – Lei no 6.830/80, diante do Princípio da Especialidade, em execução fiscal com regime próprio;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia do Juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, conforme previsão expressa do art. 16, §1o, da Lei no 6830/80.
4. A gratuidade de Justiça não afasta a aplicação de Lei de Execuções Fiscais, em razão do princípio da especialidade das leis.
5. “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência empresarial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp 1.836.69/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria)
6. Em contexto no qual não é comprovada a hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor, embora instado a fazê-lo pelo Juiz da causa, não é possível garantir-lhe a não apresentação da garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal.
7. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não pode ser agregada de efeito retroativo, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Art. 16, §1o, I, da Lei no 6.830/80 e art. 5o, LXXIV, da CF/88.